Tribunal: TJPA
Processo: 0801644-16.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801644-16.2022.8.14.0031

APELANTE: EOLANDINA RODRIGUES E SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Eolandina Rodrigues e Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de Banco Pan S.A. A autora alegou não ter celebrado contrato de empréstimo consignado, sustentando a ocorrência de fraude e requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica, restituição dos valores descontados e compensação por danos morais. Em sede recursal, suscitou preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial grafotécnica e pugnou pela reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial grafotécnica; e (ii) estabelecer se os elementos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a validade da contratação eletrônica do empréstimo consignado e afastar os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia não produz efeitos automáticos, constituindo presunção relativa de veracidade que pode ser afastada pelo conjunto probatório constante dos autos.

4.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o magistrado considera o feito suficientemente instruído, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo nulidade por cerceamento de defesa.

5.

A prova pericial grafotécnica mostra-se desnecessária quando a contratação impugnada foi realizada por meio eletrônico com autenticação biométrica facial, inexistindo assinatura manuscrita a ser periciada.

6.

O contrato eletrônico acompanhado de selfie da contratante, documento pessoal, geolocalização, identificação do dispositivo, endereço IP, logs da operação e comprovantes da contratação constitui prova robusta da manifestação válida de vontade.

7.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 admite métodos de autenticação eletrônica diversos da certificação ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes.

8.

A negativa genérica de contratação não prevalece diante de conjunto probatório apto a vincular a autora à contratação eletrônica realizada.

9.

Demonstrada a regularidade da contratação, os descontos realizados em benefício previdenciário decorrem do exercício regular de direito, afastando a pretensão de repetição de indébito.

10.

A inexistência de negativação, exposição vexatória ou circunstância agravante afasta a configuração de dano moral indenizável, ainda que alegada fraude bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova pericial grafotécnica é dispensável quando o contrato impugnado foi celebrado eletronicamente mediante biometria facial e outros mecanismos digitais de autenticação.

2.

O contrato eletrônico instruído com selfie, geolocalização, IP, identificação do dispositivo e logs da operação constitui meio idôneo de comprovação da relação jurídica.

3.

A mera alegação genérica de fraude não afasta a presunção de validade da contratação eletrônica acompanhada de elementos técnicos suficientes.

4.

A regularidade da contratação de empréstimo consignado afasta a repetição de indébito e o dever de indenizar por danos morais.

5.

A fraude bancária não configura dano moral in re ipsa sem demonstração de circunstâncias agravantes ou violação concreta a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 85, §2º, e 98, §§2º e 3º. MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10. CDC, art. 6º, VIII. CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800413-59.2023.8.14.0017, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2025. TJ-PA, Apelação Cível nº 0801593-69.2023.8.14.0063, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04.08.2025. STJ, AgInt no AREsp nº 2.390.876/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.03.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EOLANDINA RODRIGUES E SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A decisão recorrida, lançada ao id 29847487, consignou, em síntese, que os documentos apresentados pela instituição financeira seriam suficientes para demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, afastando as alegações de fraude suscitadas pela autora. Entendeu o magistrado singular inexistirem elementos aptos a evidenciar falha na prestação do serviço bancário ou dano moral indenizável, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e compensação por danos morais.

Em suas razões recursais (id 29847490), a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica, imprescindível para aferição da autenticidade da contratação impugnada. Aduz que jamais celebrou o contrato de empréstimo consignado nº 364906265-4, afirmando tratar-se de fraude perpetrada por terceiros.

No mérito, defende a inexistência de relação contratual válida entre as partes, a ausência de comprovação idônea da contratação pela instituição financeira, a ilegalidade dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário e a configuração de danos morais decorrentes da cobrança indevida. Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgamento procedente da demanda.

Em contrarrazões (id 29847495), o BANCO PAN S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da contratação e a suficiência dos documentos juntados aos autos para comprovar a legitimidade dos descontos realizados.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de id 36385866, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, rejeição das preliminares suscitadas pela apelante e, no mérito, deixou de intervir, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, por entender inexistente interesse público apto a justificar a atuação ministerial no feito.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. DA PRELIMINAR

Preliminarmente, a apelante suscita a intempestividade da contestação, com pedido de decretação da revelia da instituição financeira, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica e biométrica.

As preliminares não merecem acolhimento.

Quanto à alegada intempestividade da contestação, ainda que eventualmente se cogitasse da extemporaneidade da peça defensiva, a revelia não produz efeitos automáticos, constituindo mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, a qual pode ser afastada pelo conjunto probatório constante dos autos, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que o Juízo de origem entendeu estar o feito suficientemente instruído para julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, inexistindo nulidade processual.

Com efeito, no caso concreto, a instituição financeira apelada apresentou documentação robusta apta a demonstrar a regularidade da contratação eletrônica impugnada, consistente em contrato digital acompanhado de biometria facial, “selfie” da contratante, documento de identificação pessoal, dados bancários, geolocalização, identificação do dispositivo utilizado, endereço IP, logs da operação eletrônica e comprovantes da contratação.

Consta, ainda, dossiê detalhado da contratação eletrônica, contendo registro de aceite da política de biometria facial e privacidade, captura de selfie, identificação do aparelho utilizado, sistema operacional, navegador, IP de acesso e geolocalização da operação realizada (ID
29847466
).

Nessas circunstâncias, revela-se desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, porquanto a contratação não se deu mediante assinatura manuscrita tradicional, mas sim por mecanismo eletrônico de validação biométrica.

Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

A propósito, este Egrégio Tribunal já firmou entendimento no sentido de que a prova pericial grafotécnica é dispensável quando a contratação eletrônica se encontra acompanhada de elementos técnicos suficientes à comprovação da manifestação de vontade do consumidor:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Raimundo Sousa Nunes contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Exame de Grafia, ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S.A., na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais. O autor sustenta não ter realizado contratação de empréstimo consignado que ensejou descontos em seu benefício previdenciário, alegando ausência de perícia grafotécnica e desconsideração de sua hipossuficiência. Requer a declaração de inexistência da relação jurídica, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida pelo autor; e (ii) estabelecer se o contrato eletrônico de empréstimo apresentado pela instituição financeira é válido e suficiente para comprovar a existência da relação jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova pericial grafotécnica mostra-se desnecessária quando a contratação ocorreu por meio eletrônico, com assinatura digital e biometria facial, pois não há assinatura manuscrita a ser periciada. 4. O contrato eletrônico apresentado pelo banco é acompanhado de documentação robusta, incluindo dados pessoais, selfie do autor, comprovante de transferência bancária (TED), e geolocalização, evidenciando a regularidade da contratação. 5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende da demonstração de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso concreto. 6. Não se reconhece cerceamento de defesa quando a prova requerida é genérica, desnecessária e a parte não apresenta elementos mínimos que justifiquem sua produção, nos termos dos arts . 420, II, e 370 do CPC. 7. A ausência de comprovação de fraude, cobrança indevida ou exposição vexatória afasta o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando o desconto em benefício previdenciário decorre de contrato válido. 8. A jurisprudência pátria reconhece a validade de contratações eletrônicas firmadas com assinatura digital, geolocalização e elementos de identificação biométrica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prova pericial grafotécnica é indeferível quando o contrato impugnado foi celebrado por meio eletrônico com assinatura digital e biometria facial. 2. O contrato eletrônico acompanhado de elementos probatórios como selfie, geolocalização, dados bancários e comprovante de TED é suficiente para comprovar a existência e validade da relação jurídica. 3. A ausência de demonstração concreta de fraude ou falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 104 e 188, I; CPC, arts. 369, 370, 371, 373, I e II, 411, II, 420, II, 436, parágrafo único; CDC, art. 6º, III e VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 50000560220238130487, Rel . Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 25.06 .2024, pub. 01.07.2024. TJ-CE, Apelação Cível 0201743-24.2023.8.06 .0160, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, 3ª Câmara Direito Privado, j. 07 .08.2024, pub. 08.08 .2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004135920238140017 29827959, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

3. MÉRITO

No mérito, igualmente não assiste razão à apelante. A validade das contratações eletrônicas é respaldada pela
Medida Provisória nº 2.200-2/2001
, que admite métodos de autenticação diversos da certificação ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes.

Os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram satisfatoriamente a existência da relação jurídica entre as partes, não havendo elementos concretos capazes de infirmar a validade da contratação eletrônica.

A mera negativa genérica de contratação não subsiste diante de um conjunto probatório que vincula a imagem da autora, a localização do dispositivo e o IP de acesso ao ato da contratação. Ademais, a jurisprudência desta Corte reforça que tais elementos geram presunção de veracidade:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais e materiais. A parte autora alegou desconhecimento da contratação do empréstimo registrado sob o nº 349046416-5 e pleiteou o reconhecimento da inexistência do contrato, devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. A sentença rejeitou os pedidos sob fundamento de regularidade contratual, entendimento mantido em grau recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato eletrônico de empréstimo consignado firmado por biometria facial é válido e eficaz para justificar os descontos no benefício previdenciário da parte autora; e (ii) estabelecer se houve vício de consentimento a justificar a declaração de inexistência da relação jurídica e consequente indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato eletrônico é juridicamente válido, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, mesmo quando não certificado pela ICP-Brasil, desde que aceito pelas partes ou pela pessoa a quem for oposto. 4. A contratação realizada mediante autenticação por biometria facial (“selfie”), com registro de data, hora, IP, geolocalização e logs da operação, presume-se verdadeira e válida, sobretudo quando não impugnada de forma específica pela parte autora. 5. A parte autora não nega a titularidade da conta bancária na qual os valores do empréstimo foram creditados, tampouco contesta ser sua a imagem registrada na biometria facial, limitando-se a alegações genéricas de fraude. 6. A narrativa autoral carece de verossimilhança diante do conjunto probatório que comprova a realização do contrato e a efetiva disponibilização dos valores contratados em benefício da autora. 7. Ausente demonstração de vício de consentimento ou ilicitude na contratação, inexiste direito à restituição dos valores descontados ou à indenização por danos morais. 8. Afastada a condenação por litigância de má-fé, por ausência de dolo processual, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A assinatura eletrônica por biometria facial, acompanhada de elementos técnicos como IP, geolocalização e logs de acesso, constitui meio válido de comprovação da contratação de empréstimo consignado. 2. A ausência de impugnação específica aos elementos técnicos da contratação gera presunção de veracidade do contrato eletrônico. 3. Não demonstrado vício de consentimento, é legítimo o desconto no benefício previdenciário decorrente do contrato eletrônico validamente celebrado. 4. A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não se presumindo a partir da improcedência do pedido. Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, II; CDC, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, RI nº 1002475-83.2021.8.26.0483, Rel. Desª. Maria Fernanda T. Eugênio Tomaoki, j. 14.02.2022; TJ-SC, RC nº 5031942-70.2021.8.24.0038, Rel. Des. Marcelo P. Meirelles, j. 06.04.2022; TJ-MG, AC nº 10000220353015001, Rel. Des. Marcelo P. Silva, j. 29.04.2022; TJ-PR, RI nº 0000778-75.2021.8.16.0110, Rel. Juiz Irineu S. Junior, j. 08.07.2022; TJ-RO, AC nº 7013316-25.2021.8.22.0005, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 03.11.2022. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015936920238140063 29111147, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Quanto aos danos morais, comprovada a regularidade da contratação, os descontos configuram exercício regular de direito. Ainda que houvesse irregularidade pontual, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fraude bancária, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da intempestividade.Reconsideração. 2. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1º/6/2023). 3. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para afastar sua condenação ao pagamento de danos morais à ora agravante, sob o fundamento de que, a despeito da conduta do banco réu e dos descontos no benefício previdenciário da autora no valor de R$ 15,26, não se verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos.4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2390876 SP 2023/0212208-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/03/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

No caso dos autos, não houve negativação ou exposição vexatória, o que afasta o dever de indenizar.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Deixa-se de promover a majoração dos honorários advocatícios recursais, uma vez que já fixados no patamar máximo (art. 85, §2º, CPC). Mantém-se a suspensão da exigibilidade (art. 98, §§2º e 3º, CPC).

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026